Tribunal: TJPA
Processo: 0008593-53.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008593-53.2011.8.14.0006

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: RAIMUNDA RAMOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008593-53.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

ADVOGADO(AS): THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21114-A

APELADO(AS): RAIMUNDA RAMOS DA SILVA

ADVOGADO(AS): SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO)

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO EM PRAZO ESTIPULADO – RECURSO CONSIDERADO DESERTO – ARTIGOS 932, III, 1007, CAPUT, DO CPC/15 E 257 DO RITJ-PA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II – Pedido de Justiça Gratuita pelo apelante indeferido. Recurso proposto sem a comprovação do preparo recursal. III – Apelante devidamente intimado não apresentou comprovante do efetivo pagamento do preparo de seu recurso.

IV – Prejudicial de mérito evidenciada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008593-53.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

ADVOGADO(AS): THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21114-A

APELADO(AS): RAIMUNDA RAMOS DA SILVA

ADVOGADO(AS): SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO) RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta pelo apelante, irresignado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pela apelada, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão esposada na inicial contra o apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e IMPROCEDENTE no tocante ao BANCO SEMEAR S/A.

Na peça inicial de ID 1864922 (fls. 02/07), a apelada alega que entre os meses de março/2006 a novembro/2010 foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em favor dos Bancos apelantes, referentes a empréstimos consignados. Relata ainda que não firmou os mencionados negócios jurídicos, pelo que sustenta serem fraudulentos os débitos sofridos em sua aposentadoria. Ao final, requer a procedência da ação para condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 6.329,19 (seis mil trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), e por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou documentos de ID 1864922 (fls. 08/46) e de ID 1864923 (fls. 01/41)

Despacho de ID 1864924 (fl. 02), recebendo a inicial, deferindo a justiça gratuita e ordenando a citação do apelante e do BANCO SEMEAR.

Contestação do BANCO SEMEAR de ID 1864925 (fls. 01/11), na qual aduz que os descontos foram realizados regularmente, uma vez que decorrentes de empréstimo pessoal formalizado por meio de cédula bancária. Afirma outrossim que o valor do mútuo foi disponibilizado na conta bancária da apelada mantida junto ao Banco Bradesco. Argumenta por fim que não se encontra configurada a ocorrência de ato ilícito, motivo pelo qual pugnou pelo indeferimento dos pedidos indenizatórios.

Juntou documentos de ID 1864925 (fls. 12/32).

Contestação do apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL de ID 1864926 (fls. 04/15), em que arguiu preliminar de prescrição quanto ao pedido relacionado ao contrato n. 429128320. Alegou que o primeiro desconto data de 03/2006, de modo que no momento do ajuizamento da ação já havia decorrido prazo prescricional trienal e quinquenal, conforme previsto, respectivamente, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, aduz que os descontos foram efetuados com base em contratos de empréstimo assinados pela parte recorrida. Diz também que os valores contratados foram disponibilizados por meio de TED e título de comissão, sustentando a inexistência de dano indenizável. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e a condenação da apelada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Juntou documentos de ID 1864926 (fls. 16/36) e de ID 1864927 (fls. 01/12).

Razões de ID 1864928 (fls. 04/06), em que a recorrida refutou as alegações das contestações dos apelantes e reiterou seus pedidos constante na peça vestibular.

Ata de audiência de ID 1864929 (fl. 01), em que houve tentativa de acordo que restou infrutífera, sendo ordenada expedição de ofício requisitando informações ao Banco Bradesco.

Alegações finais de ID 1864931 (fls. 03/14) e ID 1864932 (fls. 02/04), nas quais o apelante reitera seus pleitos de improcedência dos pedidos da vestibular e a condenação da apelada em custas processuais e honorários advocatícios, enquanto o requerido BANCO SEMEAR requer o total improcedência da petição inicial e a condenação da requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Alegações de ID 1864935 (fls. 04/09), em que a apelada pugna pela procedência de seu petitório preambular e o devido deferimento de seus pedidos.

Sentença de ID 1864936 (fls. 02/07), julgando parcialmente procedente a ação em relação ao apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e improcedente no tocante ao demandado BANCO SEMEAR S/A, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO: 1. PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para condenar o REQUERIDO BANCO CRUZEIRO DO SUL ao pagamento de: a) Indenização por danos materiais, no importe de R$ 2.478,22 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), decorrentes dos descontos indevidamente realizados com base no contrato de n. 450851613. Incidirá sobre esta verba indenizatória juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (24/10/2011, fls. 109) e correção monetária pelo INPC/IBGE, pelo período compreendido desde dezembro/2007 a janeiro/2011, que correspondem, respectivamente, às datas de início e término dos descontos, conforme documento de fls. 11. (Súmula n° 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”). b) Indenização, a título de danos morais, na importância equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir da data desta sentença (28.08.2018), de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento'). c) honorários de sucumbência em favor da parte AUTORA, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. A quantia devida deverá ser depositada em fundo próprio, cujos dados devem ser informados pela Defensoria em momento próprio. 2. Em atenção ao art. 86 do CPC e considerando a regularidade da contratação dos 3 empréstimos mencionados na peça de ingresso no valor total de R$ 3.764,16, suportará a parte ACIONANTE o pagamento da verba honorária em favor do Banco CRUZEIRO CO SUL no importe de 20% sobre esse valor corrigido monetariamente a partir do ajuizamento pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Em razão da gratuidade processual, fica sobrestada a execução desta verba. 3. IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos em face do REQUERIDO BANCO SEMEAR S/A, condenando-se a AUTORA ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato (R$ 3.419,21 - fls. 451), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Em razão da gratuidade processual, fica sobrestada a execução desta verba. 4. Em atenção ao princípio da sucumbência e tendo em vista o teor do art. 86 do CPC, caberá ao REQUERIDO BANCO CRUZEIRO DO SUL suportar o valor correspondente a 20% das custas processuais. Caberá à parte ACIONANTE suportar o pagamento de 80% das custas processuais, sendo certo que esta parcela fica com pagamento sobrestado por força da gratuidade processual. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Ananindeua/PA, 28/08/2018. ANTCNIO JAIRO DE OLIVEIRA CORDEIRO. Juiz de Direito.”

Apelação de ID 1864937 (fls. 02/16), interposta pelo apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A na qual requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como o direito a justiça gratuita, além do conhecimento e provimento do seu apelo para reformar totalmente a sentença de 1º Grau ou, alternativamente, reduza a condenação imposta.

Contrarrazões de ID 1864939 (fls. 02/05), em que a apelada requer o improvimento da apelação, e a manutenção da sentença exarada pelo Juízo Monocrático.

Decisão de ID 5200204 (fls. 01/03), em que esta Relatora indeferiu o pedido do apelante de justiça gratuita, porém, lhe concedeu prazo para recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento.

Certidão de ID 5284219 (fl. 01), em que à Secretaria informa que o recorrente não se manifestou.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Ausentes os pressupostos de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo recorrente BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

Como é cediço, o conhecimento e apreciação do recurso está condicionado à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Por ocasião do recebimento do Recurso, verificou-se em primeira análise, não ter a parte recorrente juntado o comprovante do pagamento das custas processuais, eis que pleiteou o deferimento do benefício da Justiça gratuita, cujo pedido foi indeferido, conforme decisão de ID 5200204 (fls. 01/03).

Nesta situação, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao Recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É o que se extraí do parágrafo único do artigo 932, do CPC/15, a seguir transcrito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
. (grifos meus)

Seguindo o preceito legal, a parte recorrente fora intimada por seu procurador judicial, mediante decisão (ID 5200204 (fls. 01/03)) publicada no DJE do Pará, para recolher o preparo a teor da conjugação do artigo 101, §2º, do CPC/15 e artigo 257, §§ 2º e 4º, do RITJPA.

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade,
o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.
(grifos meus)

Art. 257. Quando exigido pela legislação pertinente,
o recorrente comprovará
,
no ato de interposição do recurso
,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

(...)

§ 2ª
O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo
, porte de remessa e de retorno,
no ato da interposição
,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 3º
O recorrente que requerer gratuidade da justiça em recurso
estará dispensado de comprovar o preparo na interposição.

§ 4º
Se, porém, o relator indeferir a gratuidade da justiça, fixará prazo de 05 (cinco) dias para comprovação do preparo
. (grifos meus)

Portanto, constando nos autos que, apesar do apelante ter sido devidamente intimado para recolher às custas do recurso após o indeferimento de seu pedido de Justiça Gratuita, não promoveu o recolhimento do referido preparo.

Ademais, verifico que a Secretaria Judiciária certificou que, apesar de intimado, decorreu o prazo legal não havendo manifestação do Recorrente, conforme certidão de ID 5284219 (fl. 01).

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial
.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (grifos meus)

Da mesma forma, registra-se precedentes deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREPARO
.
DESERÇÃO
.
AGRAVANTE SE MANTÊM INERTE MESMO INTIMADO E JUNTA O COMPROVANTE DAS CUSTAS RECOLHIDO EXTEMPORANEAMENTE
. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

2.
Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas
e porte de retorno e
sendo intimado ao agravante para recolher o preparo, o mesmo se mantêm inerte
e junta o comprovante de custas recolhido extemporaneamente, sem o relatório de contas
, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção
. 3.
Recurso não conhecido
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator (4960251, 4960251, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO.

INÉRCIA DOS RECORRENTES
.
DESERÇÃO
.
CARACTERIZADA
.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE
em NÃO CONHECER do recurso
de Agravo Interno, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Plenário de Direito Privavado. (4679650, 4679650, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-11)

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pelo recorrente qual seja, o não recolhimento do preparo após o indeferimento de seu pedido de justiça gratuita, apesar de devidamente intimado para tal, faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto.

Portanto, na forma da fundamentação acima expendida, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo requerido/apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, por falta de pressuposto de admissibilidade, diante de sua manifesta DESERÇÃO, nos termos dos artigos 932, III, 1007, caput, ambos do CPC de 2015 e 257 do RITJPA.

É como voto.

Belém – PA , ....... de .................. de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 20/07/2021